Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR PENSIONISTA. EMPREGADO INATIVO DA CAESB. LEI DISTRITAL N. 701/1994. DECRETO DISTRITAL N. 15.902/1994. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM EMPREGADO DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante a Lei Distrital n. 701/1994, o empregado inativo da Caesb que atender os requisitos legais (art. 1o) faz jus à complementação de aposentadoria, equivalente à diferença entre o benefício previdenciário auferido e a remuneração prevista no respectivo plano de cargos e salários para servidor em atividade de correspondente classificação funcional (art. 2o).
2. No caso, em que pese a apelante pretenda a equivalência das quantias percebidas a título de pensão aos valores previstos no novo plano de cargos, carreiras e salários, instituído na Caesb para os Agentes de Sistemas de Saneamento - GSS, cuja remuneração varia a depender do tempo de serviço no cargo, tal equiparação é indevida.
2.1. Primeiro, porque, apesar de a Caesb declarar que o falecido foi aposentado como Técnico em Saneamento, segundo anotação na CTPS, a natureza do cargo ocupado pelo ex-empregado era de Auxiliar de Administração/Auxiliar Técnico em Administração, o que, a princípio, não ensejaria a conversão almejada para o cargo de Agente de Sistemas de Saneamento – GSS, mas ao cargo de Agente de Suporte ao Negócio – GSN, conforme descrito na estrutura de cargo e profissões do plano de cargos, carreiras e salários da Caesb.
2.2. Segundo, porque não há que se cogitar da equiparação com as importâncias recebidas pelos Agentes GSS de nível 34, uma vez que o posicionamento dos empregados na carreira depende, tanto do tempo de trabalho no cargo de GSS (Cláusula 38a – Parágrafos Terceiro e Quarto), quanto das progressões funcionais horizontais, que dependem de processo seletivo interno para progressões por mérito e antiguidade (Cláusula 38a – Parágrafo Nono), conforme estabelecido no 2o termo aditivo do ACT 2019/2021, o que certamente não se aplica aos empregados em inatividade.
2.3. Terceiro, porque a pretensão da apelante demandaria o reenquadramento ou a transposição do servidor inativo na carreira, situação não prevista na legislação de regência da matéria.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). Já em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre salientar que a questão em apreço versa sobre o reenquadramento e equiparação de proventos de empregados inativos/pensionistas com a remuneração de empregados ativos, o que, vale dizer, não ofende ao disposto no art. 7o, inc. XXX, da Lei Maior.
4. Apelação conhecida e não provida.